Tribunal: TJMT
Processo: 1017033-08.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017033-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.029.151-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS –ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA PERICIAL – ART. 95,
CAPUT
, DO CPC –REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVER DO ESTADO - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O art. 95,
caput
, do CPC estabelece que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2.Tratando-se de produção de prova expressamente requestada pela parte autora o adequado é que ela arque com o ônus financeiro da perícia médica. 3. Sendo a parte requerente da prova pericial beneficiária da assistência judiciária gratuita, transfere-se o ônus do pagamento ao Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1017033-08.2020.8.11.0000 (ID nº 53984955 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
SEBASTIANA HELENA DA SILVA, também por SOL CAMPO REPRESENTAÇÕES - ADUBOS, SEMENTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA – ME,
contra a decisão

do relator proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012477-60.2020.8.11.0000, que manteve inalterada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos
”

(Proc. nº 1006419-52.2019.8.11.0040), ajuizada contra as agravantes por PEDRO JOSÉ BERTUOL, ao sanear o processo, entre outras providências, rejeitou a arguição de decadência por entender que,
“partindo-se da premissa que a discussão recai sobre a safra de soja 2018/2019, bem assim que a constatação do vício redibitório somente pode ocorrer após a colheita dos grãos, tendo a ação sido distribuída em setembro/2019, não há que se falar em decadência, posto que dentro do prazo legal”
(cf. Id. nº 51158963 - pág. 1/4).

As agravantes reiteram a tese do equívoco da rejeição “da preliminar de decadência”, já que o marco do prazo decadencial para verificação de vício de germinação das sementes seria o momento da colheita, e não o da germinação, sobretudo porque as

questões qualitativas relativas à alegação de vício de qualidade na semente devem ser alegadas a partir da germinação da semente, ou seja,
“quando a planta emerge do solo, pois a partir de tal momento, não se tem mais vício oculto”
, e,
“mesmo que se tratasse da hipótese de contar o prazo decadencial a partir da colheita
(...)
ainda assim a r. decisão (agravada) estaria equivocada, visto que, tendo a colheita ocorrido em janeiro de 2019, o prazo decadencial para reclamação seria em fevereiro”
, tendo a ação sido ajuizada somente em setembro de 2019 (cf. Id. nº
53984997 - pág. 8).

Argumentam, ainda, que
o agravado não procedeu de acordo com o art. 72, do Decreto 5153/2004
, que
deixa claro que o marco decadencial relativo à reclamação quanto à capacidade de germinação de sementes é o momento da germinação, e não o da colheita
.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, fixado como
marco do prazo decadencial a data da germinação das sementes, e não a data da colheita da lavoura, seja acolhida a tese da decadência para fins de extinção do feito, eis que o direito do agravado já está fulminado pela decadência, nos termos do art. 445, §1º, do Código Civil (cf. Id. nº
53984997 - pág. 13).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 55023491 - Pág. 5, o agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação e, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas,
cuidando-se de prova pericial o
art. 95,
caput
, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio, estipulando que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido
a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova -
opejudicis ou ope legis
- não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp nº 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.

A propósito:

EMENTA
:AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.(...).
2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.(...)”(STJ - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA - Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE. 1. De acordo com o disposto nos arts. 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais, ou ao autor, quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (...).” (AgRg no REsp 1478715/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – ÔNUS DO REQUERENTE. 1. Conforme prevêem os artigos 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais. Esses dispositivos são aplicáveis à ação de indenização por desapropriação indireta, que é regida pelo procedimento comum. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1149584/PR - Rel. Min. ELIANA CALMON – Julg. em 27/10/2009 - DJe25/11/2009).

No caso, percebe-se claramente que a r. decisão agravada acolheu não só o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor, como também o de inversão do ônus financeiro desta providência, ou seja, trata-se de produção de prova expressamente requestada pela parte autora, que rogou “
produção de todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente, a prova testemunhal, prova documental e perícia médica
” (cf. Id. nº 54140989 - pág. 11), de modo que, o adequado seria impor à parte autora o ônus financeiro da produção da prova pericial médica, ou, porque beneficiária da assistência judiciária gratuita, transferir tal ônus ao Estado.

Neste mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA APENAS PELA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO.
Se apenas a parte autora pugnou pela prova pericial, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC/15,
de modo que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1011701-60.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

E, ainda:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp 1720380/SC - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 19/06/2018 - DJe 07/08/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. EXAME DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. 1. (...). 2. Conforme reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita é o sucumbente. Precedentes: REsp 1.358.549/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 11/3/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/11/2012; AgRg no REsp 1.327.290/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/10/2012. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp 1678991/SC - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA - Julgado em 28/11/2017 - DJe 05/12/2017).

Feitas tais considerações, ratifico a decisão vinculada ao Id. nº 54295996 e provejo o recurso,
para exonerar a Seguradora/agravante do ônus financeiros da produção da prova pericial, devendo, neste aspecto, serem observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor/agravado em Primeiro Grau.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020